Tribunal: CARF
Processo: 10725.720628/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720628/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.672 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VERA LUCIA DA SILVA SANTOS GREGORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrada notificação de
lançamento, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2014, ano-
calendário 2013. O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720628/2016-89
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720628/2016-89

Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.040,56

Multa de Ofício (75%)
2.280,42

Juros de Mora - calculados até o lançamento
759,83

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
-

Multa de Mora
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

Total do Crédito Tributário Apurado
6.080,81

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no valor total de R$
13.465,73, detalhadas na notificação de lançamento (Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal), que apontou em síntese: regularmente intimado, não aprestou
resposta.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que não respondeu pois extraviou a intimação. Apresenta os
documentos solicitados.
Em 30/01/2018, foi proferido Despacho Decisório que efetuou revisão de ofício,
acatando o montante de R$ 11.785,73 de despesas médicas. Não foi aceita a despesa
referente à Henrique Poiares Goulart Gomes, pois não especifica a data dos
pagamentos e recibo com data de 2014.
Intimada da revisão de ofício, a contribuinte não apresentou resposta.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
Ementa: EMENTA. DISPENSA.
Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos e foram realizadas no
período da declaração
b) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720628/2016-89

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 1.680,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 5), apontado
pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********13.465,73 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.

Antes de ser encaminhado para a Delegacia de Julgamento os autos passaram pelo
crivo de uma revisão de ofício (e-fls. 50/51) na qual foram mantidas apenas parte da autuação
original, pela seguinte motivação:
HENRIQUE POIARES GOULART GOMES – CPF: 099.422.657-83 – o recibo
apresentado, fls. 15, não é hábil para comprovação das despesas, pois não especifica
a data dos pagamentos. Ademais, a data do recibo é de 28 de março de 2014. Somente
os pagamentos efetuados no ano- calendário 2013 são passíveis de dedução na DIRPF
exercício 2014.
Já o julgamento anterior, apenas ratificou a motivação para a não-aceitação da
dedutibilidade de tais despesas médicas (e-fls. 67), descrita na revisão de ofício:
Conforme já relatado na revisão de ofício, o recibo apresentado referente ao
prestador de serviço Henrique Gomes, não especifica as datas dos pagamentos, sendo
que somente são dedutíveis os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2013.
A impugnante não apresentou novos documentos, devendo, portanto, ser
confirmada a glosa mantida na revisão de ofício efetuada.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720628/2016-89

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de especificação das datas de pagamentos no recibo apresentado.
Já a decisão de piso limitou-se apenas a ratificar que esta falha no recibo não foi
sanada.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos declarações (e-fls. 83/84),
emitidas pelo respectivo profissional, informando que o pagamento dos serviços prestados
ocorreram no ano-calendário de 2013.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que a
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal, comprovando a
regularidade dos seus dispêndios médicos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.672 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720628/2016-89

Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Original